Tribunal: TJBA
Processo: 8039648-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8039648-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.

Advogado(s)
:
MARCIO RAFAEL GAZZINEO registrado(a) civilmente como MARCIO RAFAEL GAZZINEO

AGRAVADO: PRISCILA GRAZIELE BOMFIM NASCIMENTO

Advogado(s)
:
ELIAS FREITAS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO RECORRIDA QUE DETERMINOU, LIMINARMENTE, A REPARAÇÃO IMEDIATA DO VEÍCULO ADQUIRIDO PELA AGRAVADA E A DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCULO RESERVA. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA QUE PÕE EM RISCO A PROVA PERICIAL. MANTIDO, APENAS, O DEVER DE DISPONIBILIZAÇÃO DO VEÍCULO RESERVA. DECISÃO REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I. Caso em exame

1. Recurso interposto por Movida Locação de Veículos S.A. contra decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência pleiteada pela Agravada, determinando à Agravante o imediato custeio do reparo do vício oculto em sua oficina e a disponibilização de um veículo similar, em perfeitas condições de uso, durante o período de reparo.

2. Nas razões recursais, a Agravante sustentou a impossibilidade de reparo imediato sob pena de comprometimento da produção de prova pericial, a inexistência de vício oculto dentro do prazo legal, a ausência de acionamento da garantia contratual e a desnecessidade do veículo reserva.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em aferir a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência que determina o custeio integral e a reparação imediata do veículo adquirido pela Agravada.

III. Razões de decidir

4. O veículo seminovo foi adquirido em 25/11/2024 e os defeitos manifestaram-se em 05/05/2025. Embora a garantia contratual fosse de 90 dias, findando em 24/02/2025, o art. 50 do CDC estabelece que a garantia contratual é complementar à garantia legal também de 90 dias, de modo que a Agravada tem direito, a princípio, à reparação dos defeitos no veículo adquirido que se manifestaram até 25 de maio de 2025.

5. A existência de reclamação administrativa por parte da Agravada no portal “Reclame Aqui”, seguida de resposta da Agravante, revela que a parte recorrente tinha ciência dos defeitos antes do ajuizamento do processo.

6. A necessidade de um veículo reserva para a Agravada, que segue arcando com o financiamento do bem inutilizado, deve ser mantida como medida acautelatória e compensatória. Porém, a determinação de reparação imediata do veículo adquirido pela Agravada pode comprometer a produção da prova pericial técnica, essencial para averiguar se o defeito decorre de fabricação, desgaste natural ou mau uso.

7. A concessão do veículo reserva atende aos princípios da proteção do consumidor e da razoabilidade, assegurando a fruição do bem essencial, enquanto a suspensão da ordem de reparo imediato no veículo adquirido resguarda o direito à prova e ao contraditório, evitando o exaurimento prematuro do mérito da demanda principal, com risco de irreversibilidade dos efeitos da tutela.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e
provido
em parte para reformar a decisão agravada, mantendo a obrigação de disponibilização de veículo reserva e afastando, por ora, a determinação de custeio e reparação imediata do veículo adquirido.

Tese de julgamento:
"1. A determinação de reparo imediato de veículo, em sede de tutela de urgência, é inviável quando há risco de comprometer a produção de prova pericial e a consumidora já dispõe de veículo reserva, preservando-se assim o contraditório e a busca da verdade real."

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Agravo de Instrumento nº 8039648-59.2025.8.05.0000, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,

PRISCILA GRAZIELE BOMFIM NASCIMENTO

e, como Agravada,
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
GRAVO DE INSTRUMENTO
E
DAR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA